Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à configuração da grave ameaça no cometimento do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição relevante quanto à conclusão de que o acusado teria ameaçado os empregados do estabelecimento comercial na prática do crime contra o patrimônio, a justificar a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.
4. O acórdão embargado fundamenta, de forma coerente e clara, que, a partir da análise dos depoimentos das testemunhas e dos arquivos de mídia constantes nos autos, conclui-se que o acusado, após subtrair os bens, ameaçou, com uma faca, os empregados do estabelecimento comercial, a fim de assegurar sua impunidade e a detenção da coisa para si. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.
5. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, sendo necessária a utilização das vias recursais próprias para eventual reforma.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.